Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA, em face da r. sentença constante do ID n. 15485265, pela qual a d. Magistrada sentenciante, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu a Execução proposta por GIOTTO NDF RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , tendo em vista a satisfação da obrigação por parte da executada. Após a distribuição do recurso de apelação, a executada/apelante manifestou a desistência do recurso de apelação (ID 19794857). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora